Tribunal: TJES
Processo: 5006128-65.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006128-65.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON RODRIGUES
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006128-65.2022.8.08.0006

RECTE.: MAYCON RODRIGUES

RECDO.: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de dívida que jamais contraiu junto à recorrida, no valor de R$ 187,88. Por este motivo, veio a juízo requerer, em sede de liminar, a retirada da sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da dívida questionada no presente, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6401986) pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma majorar a condenação por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3680741, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6401984) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
RECONHECER
a inexigibilidade/nulidade do contrato nº 107439/16230000982 (alegado pelo autor), bem como para
DETERMINAR
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Ainda,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por
DANOS

MORAIS
para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ Bem como
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido contraposto pela requerida para oficiar o Banco Santander. Do mesmo modo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto da requerida para condenar a parte autora por litigância de má-fé. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CP/15”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia, no caso presente, cinge-se à legitimidade dos débitos que originaram a negativação, bem como ao pedido de majoração e minoração dos danos morais, os quais passo a decidir.

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso; isto porque o autor comprovou, nos autos, que o banco requerido negativou o seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 6401571, p. 09 e 10).

O banco réu, por sua vez, não foi capaz de comprovar suas alegações, na medida em que sequer apresentou nestes autos o contrato supostamente firmado entre as partes, ou mesmo qualquer documento capaz de comprovar a cessão de crédito questionada.

Dessa forma, entendo que o requerido, ora recorrido, não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para cobrança que acarretou a negativação do nome do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Por este motivo, mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Impera salientar, novamente, que o requerido não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, estando correta a sentença quanto à declaração de inexigibilidade do débito ligado ao contrato nº 107439/16230000982.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 5.000,00 não é irrelevante, tampouco deve ser majorado, como espera o recorrente, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Assim, em que pese a irresignação das partes, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, porém não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)